Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711663-18.2023.8.07.0004 RECORRENTE: WILLIAM ROCHA DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por WILLIAM ROCHA DA SILVA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema1.076), ocasião em que se firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62423150): O proveito econômico da demanda é de R$ 479.211,60, correspondente ao custo da cirurgia (ID 59306081). Essa quantia não deve ser utilizada para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que, se arbitrados no menor percentual, qual seja, 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, previsto no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, ensejaria honorários equivalentes a R$ 47.921,16, quantia que reputo exorbitante, considerados os dados do processo. No caso concreto, o processo teve início em 15/09/2023 (ID 59306072) e foi sentenciado em 20/03/2024 (ID 59306480), ou seja, por cerca de 6 meses, de forma eletrônica pelo PJe e sem realização de audiência de conciliação e instrução. Nesse contexto, observando o §8o do art. 85 do CPC, os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa, tenho que acertada a verba honorária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, vislumbra-se do juízo objetivo de confronto suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010